Tribunal: CARF
Processo: 13005.900713/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13005.900713/2006-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.056 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
BALDO S/A COMÉRCIO INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
Em razão da vedação legal disposta no parágrafo 5o do art. 5o da Lei no
9.317/1996, vigente à época dos fatos, não há como se admitir o creditamento
do IPI calculado pelo contribuinte sobre aquisições de estabelecimentos
optantes pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relator
Participaram da sessão de julgamento as conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 40 dos autos:
O contribuinte acima identificado transmitiu, em 14/07/2003, pedido de
ressarcimento do saldo credor do IPI (PER/DCOMP), apurado no 2° trimestre de
2003, apurado pelo estabelecimento 91.473.678/0016-23, no valor de R$ 58.189,31,
cumulado com declaração de compensação no mesmo valor (fls. 24/27). Esse pedido
recebeu o n° 27059.87490.140703.1.3.01-1141.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.900713/2006-71
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13005.900713/2006-71
Acórdão n.o 3002-001.056
S3-TE02
Fl. 1,5

2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santa Cruz do Sul, pelo
Despacho Decisório Eletrônico da fl. 03, emitido em 20/05/2008, indeferiu
parcialmente o pedido de ressarcimento, reconhecendo o direito creditório no valor de
R$ 56.332,89, e homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido,
em razão da glosa de créditos considerados indevidos, e também de que o saldo credor
passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
3. Dessa decisão o interessado foi cientificado em 03/06/2008 (cópia do Aviso
de • Recebimento na fl. 32). Irresignado, apresentou, tempestivamente, manifestação
de inconformidade, fls. 01/02, contra a decisão acima referida, alegando, em síntese, o
que segue.
3.1 Diz que a empresa emitente das notas fiscais cujos créditos de IPI foram
glosados, é uma sociedade limitada, não constando naqueles documentos informação
alguma sobre a situação de enquadramento da empresa, no que tange às suas opções
fiscais, juntando, na fl. 28, extrato de consulta onde consta não ser aquele fornecedor
optante pelo SIMPLES Nacional. Alega que, destacado nas referidas notas fiscais o
valor do IPI, sem referência alguma quanto a restrições de crédito, é de se presumir,
por uma questão de direito, que o adquirente faz jus ao crédito.
3.2 Acrescenta que, se destacado na nota fiscal o imposto, presume-se que tenha
ocorrido normalmente o seu recolhimento aos órgãos fazendários.
3.3 Ao final, requer seja totalmente homologada a compensação efetuada.
O contribuinte juntou, com a manifestação de inconformidade (fls. 03/04),
despacho decisório, notas fiscais, registro de apuração do IPI, PER/DCOMP, consulta optante do
Simples Nacional, atos societários e documentos de identificação (fls. 05/34).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 39/41):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI.
- As aquisições de insumos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES não ensejam
direito à fruição de crédito do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Consta da fundamentação da decisão recorrida que a empresa emitente das notas
fiscais objeto da glosa mantida, a Tecisul Embalagens Ltda., CNPJ 04.966.662/0001-7, foi
optante pelo Simples Federal no período entre 14/03/2002 e 30/06/2007, conforme extrato
juntado à fl. 38 do processo. A decisão consignou, também, que o extrato juntado pelo
contribuinte à fl. 28 trata da opção pelo Simples Nacional, o que reflete apenas o período
posterior a 01/07/2007, visto que, anteriormente, funcionava o sistema do Simples Federal.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13005.900713/2006-71
Acórdão n.o 3002-001.056
S3-TE02
Fl. 2

Afastou o argumento do contribuinte quanto ao destaque do imposto na nota fiscal
sob o fundamento de que o comando legal é claro no sentido de não admitir o direito ao crédito
de IPI no caso de empresa optante pelo sistema do Simples. Assim, considerou correta a glosa de
créditos de IPI decorrente da aquisição de produtos de fornecedor optante pelo Simples à época
da emissão das notas fiscais.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 24/06/10 (vide AR à fl. 44
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 14/07/2010, Recurso Voluntário (fls.
45/52).
Em seu recurso, o contribuinte argumentou que o princípio da não-cumulatividade
é de cumprimento obrigatório na conformação do IPI, para evitar-se tributação em cascata, e
transcreveu dispositivos legais pertinentes. Defendeu que a tese do Fisco de que a aquisição de
produtos a fornecedor optante pelo Simples não gera direito a crédito colide com o princípio da
não cumulatividade, pois o fato jurídico do presente caso não se subsumiria às normas citadas
como fundamento (art. 166 do RIPI e o art. 50, §5° da Lei 9.317/96), já que teria havido, ainda
que indevidamente, o destaque, a cobrança e o pagamento do imposto em questão. Assim, a
recorrente teria adquirido o crédito do IPI.
Ao fim, pediu o reconhecimento do direito ao crédito de IPI correspondente aos
valores destacados nas notas fiscais emitidas pela empresa Tecisul Embalagens Ltda, por força
do princípio da não-cumulatividade, e a validação da compensação realizada.
Juntou, às fls. 53/56, notas fiscais e comprovante de transferência bancária.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, o Recorrente alegou em sua manifestação de
inconformidade desconhecer que a empresa emitente da nota fiscal era optante do SIMPLES,
tendo trazido, naquela oportunidade, extrato de consulta onde consta não ser aquele fornecedor
optante pelo SIMPLES Nacional.
Ocorre que, como bem analisou a DRJ na decisão recorrida, este extrato está
relacionado à condição do contribuinte como optante do SIMPLES Nacional a partir de
01/07/2007, não alcançando períodos anteriores a esta data. E, conforme se extrai das notas
fiscais que embasaram a negativa da fiscalização, as operações ali relatadas remontam ao ano de
2003.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13005.900713/2006-71
Acórdão n.o 3002-001.056
S3-TE02
Fl. 2,5

Nesta época, portanto, vigia o SIMPLES Federal. Embora o SIMPLES tenha sido
criado em 1996, através de MP convertida na Lei o 9.317/1996, este fora substituído pelo
SIMPLES NACIONAL tão somente em 2006, quando a referida lei foi revogada pela Lei
Complementar no 123/06. Nesse contexto, como os crédito aqui analisados estão relacionados à
notas fiscais emitidas em 2003, é certo que não possui qualquer relação com o SIMPLES
NACIONAL, instituído em 2006, mas sim com o SIMPLES vigente à época.
Ou seja, a razão para a não homologação de parte da compensação estava
relacionada ao fato de a fornecedora ser optante do SIMPLES FEDERAL, que não se confunde
com o SIMPLES NACIONAL.
O contribuinte, inclusive, diante dos esclarecimentos constantes da decisão da
DRJ acerca da matéria, sequer se insurge quanto à tal fato, tornando-o, portanto, incontroverso.
Em seu Recurso Voluntário, então, passou a centrar as razões de sua defesa na
possibilidade de creditamento vez que o IPI fora destacado nas notas fiscais, clamando pela
aplicação do princípio da não cumulatividade. Defende, ainda, que a vedação ao aproveitamento
do crédito representaria inconstitucionalidade/ilegalidade.
Em que pese o esforço do Recorrente em ter o seu direito reconhecido, não lhe
assiste razão em seus argumentos.
Isso porque, diante do fato incontroverso nos autos de que o emitente da nota
fiscal em referência era optante do SIMPLES, não há como se admitir o direito ao creditamento
pleiteado, em razão de expressa vedação legal prevista no parágrafo 5o do art. 5o da Lei no
9.317/1996, vigente à época dos fatos, in verbis:
§ 5° A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno porte,
a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a
apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e ao ICMS.
Por outro lado, há de se destacar que esta vedação legal decerto não macula o
princípio da não cumulatividade defendido pelo Recorrente. Ao contrário, visa justamente
equalizar a situação no que tange às empresas optantes pelo SIMPLES. Ora, só faz sentido se
falar no princípio da não cumulatividade se o tributo fora recolhido na etapa anterior. Acontece
que, no caso de empresas optantes pelo SIMPLES, este recolhimento ocorre de forma
centralizada quanto a todos os tributos devidos pela empresa, não tendo incidido o IPI naquela
operação específica para que se pudesse aplicar o princípio da não cumulatividade da forma em
que instituído (débitos x créditos).
Logo, vê-se que, como reconheceu o próprio contribuinte em seu Recurso
Voluntário, o fornecedor destacou indevidamente o IPI nas notas fiscais que acobertaram as
operações.
Tal falha, portanto, não garante ao contribuinte o direito ao creditamento
pretendido, o qual, como visto, encontra vedação expressa na legislação. Acaso tenha havido, de
fato, recolhimento indevido naquela operação, caberá ao emitente pleitear a restituição do valor
do IPI indevidamente destacado na referida nota.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13005.900713/2006-71
Acórdão n.o 3002-001.056
S3-TE02
Fl. 3

Em outras palavras, a consequência do erro do contribuinte emitente da nota fiscal
não poderia ser o afastamento da aplicação de norma posta. Até porque, como é cediço, nos
termos do que dispõe o parágrafo único do art. 142 do CTN, diante da identificação do
descumprimento legal, o ato de lançar é um ato administrativo plenamente vinculado. É o que se
extrai da transcrição a seguir:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Nessa ótica, verifica-se que a parcial negativa ao ressarcimento pleiteado atendeu
a comando legal expresso no parágrafo 5o do art. 5o da Lei no 9.317/1996, não havendo que se
falar, portanto, em ilegalidade.
Quanto ao fundamento de inconstitucionalidade, verifica-se que este tampouco se
amolda ao caso vertente, visto que, como visto acima, a restrição imposta pela norma, ao
contrário do que defende o recorrente, não afronta o princípio constitucional da não
cumulatividade.
Ademais, ainda que se entendesse procedente este argumento, o que se admite tão
somente a título de argumentação, sabe-se que o afastamento de norma vigente no ordenamento
jurídico sob o fundamento de inconstitucionalidade não poderia ser realizado neste âmbito de
julgamento administrativo, em razão do disposto na súmula CARF no 02, abaixo transcrita, cuja
aplicação vincula este Colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, não é demais trazer à torna que, nesse mesmo sentido, vem decidindo
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a exemplo das decisões a seguir colacionadas:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. DILIGÊNCIA. ANÁLISE.
Tendo a fiscalização verificado na diligência que os documentos apresentados pela
contribuinte eram suficientes para a comprovação parcial do crédito alegado, impõe-se o
seu reconhecimento nessa medida.
IPI.
CRÉDITOS.
FORNECEDORES.
OPTANTES
PELO
SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
Em face de determinação expressa na lei, é vedado o creditamento do IPI sobre
aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13005.900713/2006-71
Acórdão n.o 3002-001.056
S3-TE02
Fl. 3,5

Recurso Voluntário provido em parte. (Acórdão no 3402-003.182 de 21/07/2016).
(Grifos apostos).
***
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.
Recurso voluntário negado (Acórdão no 3202-001.592 de 18/03/2015). (Grifos apostos).
Da conclusão
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte no presente caso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital